Tribunal: TJPA
Processo: 0813134-65.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813134-65.2021.8.14.0000

PACIENTE: ESTALONE CONCEICAO GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE JACAREACANGA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 1) PACIENTE SEGREGADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL INADEQUADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO. Segundo informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, o coacto já foi devidamente recambiado ao Centro de Recuperação Regional de Itaituba, esclarecendo que o breve retardo na transferência se deu por questões excepcionais e não decorrentes da atuação do julgador. 2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA. Da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido estarem presentes não só os pressupostos autorizadores, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, como também os requisitos propriamente ditos, sobretudo o resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concretado do delito perpetrado, evidenciada através da quantidade de droga apreendida com o paciente, e ainda, da sua extensa certidão de antecedentes criminais. 3)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª sessão ordinária do Plenário Virtual, finalizada aos três dias do mês de fevereiro de 2022..

Belém (Pa), 03 de fevereiro de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Rodolfo Silva e Silva em favor de Estalone Conceição Gomes, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Comarca de Jacareacanga.

Narra o impetrante estar o paciente segregado desde o dia 07 de novembro de 2021, por força de prisão em flagrante convertida em preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, da lei 11.343/06, alegando que, embora tenha sido determinado o encaminhamento do paciente para estabelecimento prisional adequado, até a data de impetração do
mandamus
ele permanece segregado em Delegacia de Polícia.

Sustentou ainda ausência de fundamentação idônea à prisão preventiva, razão pela qual pleiteou a concessão liminar do
writ,
para que o coacto possa responder em liberdade a ação penal contra ele em trâmite ou, subsidiariamente, seja a medida extrema substituída por cautelares diversas, sendo que, no mérito, requereu a concessão da ordem em definitivo.

Os autos foram inicialmente recebidos em sede de plantão judicial pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, que entendeu não ser hipótese de apreciação do juízo plantonista, razão porque os autos vieram regularmente distribuídos a mim, ocasião na qual neguei a liminar e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, esclareceu ter sido o paciente recambiado para o Centro de Recuperação Regional de Itaituba em 19 de novembro de 2021.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Miranda manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, impõe-se ressaltar ter a autoridade inquinada coatora esclarecido que o paciente não mais se encontra segregado em Delegacia de Polícia, tendo sido recambiado ao Centro de Recuperação Regional de Itaituba, restando superado, portanto, qualquer argumento de estar o paciente segregado em estabelecimento inadequado.

Aliás, o magistrado
a quo
esclareceu em suas informações que a impossibilidade de recambiamento imediato do coacto se deu em razão das péssimas condições de trafegabilidade dos mais de 400km (quatrocentos quilômetros) de estrada sem pavimentação, bem como em razão da reconstrução de pontes destruídas por caminhoneiros no trecho entre Jacareacanga e Itaituba.

Por outro lado, não merece prosperar o argumento de ausência de fundamentação idônea à medida extrema, pois, da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante do coacto em preventiva, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido estarem presentes não só os pressupostos autorizadores, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, como também os requisitos propriamente ditos, sobretudo por ser medida necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concretado do delito perpetrado, evidenciada através da quantidade de droga apreendida com o paciente, isto é, 04 (quatro) trouxinhas de substância aparentando ser “crack”, com aproximadamente 4,3g e 01 trouxa de substância aparentando ser maconha, com aproximadamente 35,5g, além da quantia em espécie de R$ 1450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais), e ainda, da extensa certidão de antecedentes criminais do paciente, a qual demonstra que, se solto, encontraria os mesmos estímulos que o levaram a delinquir.

Assim, ao contrário do que tentou demonstrar o impetrante, a prisão preventiva do paciente encontra-se ancorada em dados concretos, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por ausência de fundamentação, sendo certo que eventuais características pessoais do paciente, por si só, não autorizam a concessão do benefício almejado,
ex-vi
ensinamento firmado na súmula n. 08, desta Corte de Justiça, de sorte que demonstrada a necessidade da medida extrema, tem-se como insuficientes as demais cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e o denego.

Belém, 07/02/2022